Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO A tentativa de intimação da agravada foi infrutífera. Assim, intime-se o agravante para que forneça o endereço atualizado da recorrida, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006